Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da sentença, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não se reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

3. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).

4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder as ações em que se questiona a correção do saldo depositado na instituição na conta PASEP e se alega a ocorrência de saques indevidos.

5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).

6. No caso, seja pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, seja segundo as regras do Código de Processo Civil, descabe a inversão do ônus da prova, eis que a produção da prova se encontra ao alcance da autora, a qual poder se desincumbir de seu ônus probatório.

7. Não tem amparo legal a pretensão da autora de que seja aplicada correção monetária com base em índices como IPCA e SELIC (a partir de 1995), posto que não foram previstos como aplicáveis aos saldos de PASEP durante esse período.

8. Ademais, no parecer apresentado pela Contadoria Judicial, concluiu-se que “o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, fornecida pelo d. Juízo.”

9. Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária e juros legalmente estabelecidos no saldo da conta PASEP, e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças.

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.